Tribunal: TJPA
Processo: 0814523-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814523-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814523-80.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805840-16.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:

KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DRA. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA - OAB PA25782

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR LEGAL. FUGA E FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Kauam Henrique Rodrigues dos Santos, preso em flagrante por tráfico de drogas, com conversão em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção. A defesa alega ilegalidade da busca domiciliar, ausência de requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar é considerada legal quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorrido no presente caso, onde o acusado, ao avistar a guarnição policial, fugiu para dentro de sua residência, onde foram encontrados entorpecentes.

A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (723g de maconha, 53g de cocaína e 76 cápsulas de ecstasy).

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não é adequada, uma vez que a gravidade da conduta e o risco à ordem pública demonstram a necessidade da medida segregatícia preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A busca domiciliar sem mandado judicial é legal quando baseada em fundadas razões decorrentes de flagrante delito.

A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 312; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 920.543/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024; TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814523-80.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805840-16.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:

KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DRA. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA - OAB PA25782

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar em favor de
KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção, proferido nos autos de nº 0805840-16.2024.8.14.0045.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 29/08/2024 pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória que “uma equipe da Polícia Militar atuava em rondas ostensivas, quando por volta das 18h40m, avistaram um indivíduo, saindo de uma residência portando um invólucro, tipo Zip Lock.

Consta que, por se tratar de uma atitude suspeita, os policiais solicitaram ordem de parada, no entanto, o acusado empreendeu fuga e adentrou à residência.”

Relata ainda que “na residência, foram encontrados: 02 tabletes de material esverdeado, pesando aproximadamente 723 gramas, 03 pacotes de Cocaína, pesando aproximadamente 53 gramas, 76 capsulas de ecstasy, 02 balanças de precisão na cor prata,” (...) “e diversos invólucros tipo Zip-lock.”

Diante da conversão da segregação em preventiva, sustenta o impetrante a realização de busca domiciliar ilegal, ausência de requisitos autorizadores da segregação, possibilidade de aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP, bem como a existência de características pessoais favoráveis a restituição da liberdade do coacto (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Nesse contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da custódia, ou a imposição de cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com
pedido liminar
o qual foi
indeferido
, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 21806579).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 06/09/2024 através do Ofício 87/2024 – GAB (Id. 20194371).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 21919026).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

No que se refere a alegação de busca domiciliar ilegal, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

4. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

5.
Na hipótese, diante da fuga de um dos abordados, a polícia iniciou perseguição, quando visualizou, ao descer a rampa em direção à garagem do imóvel, o corréu dispensando porções de maconha no chão, já fracionadas e prontas para venda. Assim, verificada situação deflagrante delito, entrou no imóvel, onde foram apreendidos os demais entorpecentes.

6. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.

9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

10. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, constando que antes de ser preso no presente feito, houvera sido preso pela prática também de tráfico de drogas, quando lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, as quais foram descumpridas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”.

No caso concreto, inescapável a conclusão de que haviam elementos concretos e idôneos para justificar a incursão domiciliar, destacando-se a fuga do coacto para o interior da casa ao receber ordem de parada da guarnição policial, conforme depoimentos constantes do IPL (Id. 124552381).

Após as referidas buscas, os policiais encontraram 02 tabletes de material esverdeado, pesando aproximadamente 723 gramas, 03 pacotes de Cocaína, pesando aproximadamente 53 gramas, 76 capsulas de ecstasy, 02 balanças de precisão na cor prata,” (...) “e diversos invólucros tipo Zip-lock.”, conforme termo de exibição e apreensão (Id. Id. 124552381, p. 14, 17 e 18)

Portanto, não se vislumbram quaisquer razões que justifiquem eventual trancamento da ação penal por ilegalidade da busca domiciliar.

Outrossim, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, bem como, pela quebra de sigilo de dados do(s) celular(es) apreendido(s).

Em atenção ao art. 50, da Lei de Drogas, determinou-se encaminhamento dos autos ao MP para manifestação prévia, sem prejuízo, designando-se audiência de custódia para a data de hoje, 29.08.2024, às 13h, em razão da compatibilidade da pauta de audiências de réus presos desta única vara criminal, telepresencial, conforme autorizado pelo art. 3º, da Resolução n. 354 de 19/11/2020 do CNJ e art. 5º, segunda parte, da portaria nº 3229/2022-GP, de 29 de agosto de 2022 – ID 85054931.

Em audiência de custódia, o Ministério Público apresentou parecer pela homologação da prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória.

Em seguida, a defesa requer o relaxamento da prisão pelo ingresso ilegal na residência do autuado e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória.

Relatei. Decido.

A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação.

Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual têm sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da
ordem pública
, diante da
periculosidade em concreto da atuação delitiva
, diante da
quantidade, diversidade e do alto poder de lesividade de uma das substâncias apreendidas
.

Consoante se depreende do depoimento do condutor do flagrante, na data de ontem, realizavam rondas no perímetro da rua São Pedro, setor Campos Altos, nas proximidades da escola Alacid Nunes, quando avistaram um indivíduo saindo de uma residência com um papel de zip lock na mão, o que gerou suspeita e motivou a abordagem, contudo, ao receber a ordem de parada, o indivíduo empreendeu fuga em direção a uma residência, que de imediato o acompanharam e, ao ser alcançado, o indivíduo se identificou como KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, ora autuado, que foram encontrados dois papéis de zip lock contendo material esverdeado, aparentando ser maconha com o autuado, que ao ser questionado acerca da fuga o autuado informou que estava aguardando um rapaz que havia entrado em contato, via telefone móvel, para realizar a venda do material, que ao ser indagado se havia mais material dentro da residência, o autuado indicou prontamente o local que estavam 02 (dois) tabletes de material esverdeados juntamente com vários pacotes de zip lock com o mesmo material análogo à
maconha
, pesando
723g
(setecentos e vinte e três gramas), bem como,
02 (duas) balanças de precisões, papéis zip lock vazios, 03 (três) pacotes de
material esbranquiçado análogo à
cocaína
, pesando
53g
(cinquenta e três gramas),
01
(um)
pacote de zip lock grande
contendo
76
(setenta e seis) cápsulas de material esverdeado análogo a
Ecstasy
(bala), 01 (um) celular Android Poco azul, 01 (um) relógio feminino dourado, 01 (um) cordão dourado masculino (ID 124552381 - Pág. 11). Relatos corroborados pelas demais testemunhas (ID 124552381 - Pág. 12/13).

Em sede policial o autuado negou a prática delitiva, afirmando que na manhã do dia 28.08.2024, por volta das 06h, o nacional de prenome MATEUS foi até sua residência e deixou uma mochila contendo várias substâncias entorpecentes, que tinha conhecimento acerca do conteúdo da mochila, que MATEUS lhe enviou fotos com a quantidade de cada substância, tudo pesado, que deveria aguardar até que alguém buscasse o material, que por volta das 18h recebeu uma ligação, conversou com interlocutor, mandou a localização da residência e ficou aguardando, que após dez minutos a polícia chegou ao local, que de acordo com MATEUS os entorpecentes vieram do Rio de Janeiro, que não vende drogas (ID 124552381 - Pág. 19).

Desse(s) relato(s) depreende-se os indícios suficientes de autoria, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente quanto a quantidade e diversidade de droga encontrada – 723g de maconha, 76 (setenta e seis) comprimidos de ecstasy e53g de cocaína, sendo esta entorpecente de alto poder de lesividade, bem como, a apreensão de várias embalagens plásticas e duas balanças de precisão, e o modo empregado, supostamente tratando-se do delito de tráfico de entorpecentes, havendo
relatos de que o autuado estaria saindo da residência com duas embalagens zip lock em mãos para supostamente entregar a um comprador
, aliado a isso, há informações de que os entorpecentes teriam vindo do estado do Rio de Janeiro/RJ, não havendo ainda informações seguras de ocupação lícita ou demonstração de vinculação ao distrito da culpa, havendo vulneração, portanto, à ordem pública.

In casu, restou demonstrada a existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos agentes estatais no(s) domicílio(s) do(s) autuado(s), se distinguindo, portanto, o caso concreto do entendimento firmado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, em decisão proferida nos autos do HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021, bem como do Tema 280/STF em repercussão geral (Leading case RE 603.636/RO. Rel Min. Gilmar Mendes, 05/11/2015).

Isso porque, conforme relato do condutor, o autuado supostamente foi visto saindo da residência portando entorpecentes, em seguida, teria desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga, supostamente visando evitar a abordagem policial ingressando da residência, sendo perseguido e alcançado, momento em que teria sido localizado em seu poder duas embalagens contendo maconha, oportunidade em que teria relatado estar aguardando um indivíduo que compraria os entorpecentes que trazia consigo, indicando o local em que estavam os demais entorpecentes, estando, portanto, em situação de flagrância.

Tais fatos configuram, portanto, justa causa suficiente para ingresso na residência do(s) autuado(s), tendo demonstradas fundadas razões, as quais dispensariam mandado judicial, restando indeferido o pedido de relaxamento da prisão, aliado à gravidade concreta na conduta pela elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, forma de acondicionamento e natureza da droga, revelam a periculosidade concreta da conduta, vulnerando a ordem pública que deve ser resguardada.

O(s) autuado(s) não responde(m) a outros procedimentos criminais.

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado.

(...)

Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade. Nesse sentido:

(...)

Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o(s) laudo(s) “DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA,”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP.

Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(s) investigado(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta da conduta, acolho a representação da autoridade policial, ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(is) KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado(s), recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m), bem como, pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela quantidade de substância entorpecente, sua diversidade, e o potencial lesivo destas.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo demandante, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 08/11/2024